Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-31.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000825-31.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDILSON DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SINAL TELEFÔNICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a prestadora de serviço responsável de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

2. A alegação de caso fortuito decorrente de eventos climáticos (chuvas e ventos intensos) não afasta a responsabilidade da concessionária, uma vez que tais eventos são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno.

3. A falha na prestação de serviço, ainda que configurada, não enseja automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

4. Deflui-se que, embora o serviço de telefonia seja essencial
,
esperando-se da empresa telefônica o fornecimento contínuo e eficiente do sinal de acesso, a indisponibilidade eventual ou temporária, não resulta, por si só, dano moral presumido, configurando mero dissabor e aborrecimento do cotidiano. Sentença reformada.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000825-32.2019.8.05.0063,
em que figuram, como apelante,
EDILSON DE SOUZA
e, apelada,
CLARO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)